Tribunal: TJES
Processo: 5003931-87.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003931-87.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE CLAUCIO PINHEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5003931-87.2024.8.08.0000

REQUERENTE: JOSÉ CLÁUCIO PINHEIRO

Advogados do(a) REQUERENTE: PEDRO ALVES DA SILVA - ES21252-A, LILIAN MENDES RODRIGUES - ES38766, JOAO PEDRO ALVES E SILVA - MG214496

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE
DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR EXCESSO DE LINGUAGEM
E
POR ESTAR BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS.
NULIDADE
DO JULGAMENTO, POR INEFICIÊNCIA DA DEFESA.
NULIDADE
NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
.
PRELIMINAR:
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ACOLHIDA. MATÉRIAS PRECLUSAS.
REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA.
MERA REDISCUSSÃO PROBATÓRIA.
ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Preliminar:
inadequação da via eleita
.
Há pedido de anulação da Pronúncia, por excesso de linguagem e por estar baseada exclusivamente em provas não judicializadas. Ocorre que a hipótese de cabimento da Revisão Criminal diz respeito à condenação, e não às decisões proferidas no decorrer da instrução criminal, sendo evidente que a Decisão de Pronúncia não possui cunho condenatório. Ainda que assim não fosse, é evidente que tais questões deveriam ter sido suscitadas a tempo, estando preclusas, a teor do disposto no art. 571, inciso I, do Código de Processo Penal. Jurisprudência.

2. O Requerente também afirma nulidade na formulação dos quesitos, porém os argumentos, além de preclusos (art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal), deixam evidente o mero inconformismo com o veredicto, a partir da valoração probatória, juízo que também extrapola o cabimento da revisão criminal. Jurisprudência.

3. Alega-se expressamente “ineficiência da defesa técnica”, porém é cediço o teor da Súmula nº 523/STF, pelo qual
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
.

4. Houve amplo e exaustivo debate acerca da dosimetria e da pena-base, no julgamento da Apelação Criminal, motivo pelo qual resta inviabilizada a reabertura da instância para rediscussão do mesmo tema.

5
.
Preliminar acolhida.

Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5003931-87.2024.8.08.0000

REQUERENTE: JOSÉ CLÁUCIO PINHEIRO

Advogados do(a) REQUERENTE: PEDRO ALVES DA SILVA - ES21252-A, LILIAN MENDES RODRIGUES - ES38766, JOAO PEDRO ALVES E SILVA - MG214496

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Inicialmente, o Ministério Público postula o não conhecimento parcial do pedido revisional, em relação à
dosimetria
da pena, sob o argumento de que a matéria em questão configura mera reiteração de argumentos exaustivamente apreciados e superados nos autos originários por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora requerente.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

No caso, questiona-se exclusivamente a
dosimetria
, e, neste ponto, ressalta-se que, de acordo com a jurisprudência deste eg. TJES,
“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria,
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação
”
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

Por outro lado, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Na mesma linha, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“REVISÃO CRIMINAL DOSIMETRIA DA PENA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO RECURSO DE APELAÇÃO REAPRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO E DEVER DE INDENIZAR NÃO CONHECIMENTO. 1.
Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença.
2. É possível perceber que as teses aqui sustentadas pelo recorrente, no sentido de inocorrência das circunstâncias agravantes de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e da reincidência foram avaliadas nas vias ordinárias. [...]. 6. Revisão criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210059208, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO RECURSO DE APELAÇÃO. OBJETIVO DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS JÁ AMPLAMENTE ANALISADOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Conforme orientação do STJ, a revisão criminal não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos
(STJ, AgRg no REsp n.1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014). [...]. 7. Revisão criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220000291, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)”

“REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1.
A revisão criminal não se presta a propiciar tão somente um novo julgamento, como se instrumento fosse de veiculação de pretensão recursal em que se repisa teses já vencidas no julgamento que busca rescindir.
2. Revisão criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210010862, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)”

Nesse sentido, verifico que houve amplo e exaustivo debate acerca da
dosimetria e da pena-base
, no julgamento da Apelação Criminal, motivo pelo qual resta
inviabilizada a reabertura da instância para rediscussão do mesmo tema
.

Prosseguindo, verifico que também há pedido de
anulação da Pronúncia, por excesso de linguagem
e
por estar baseada exclusivamente em provas não judicializadas
.

Ocorre que a hipótese de cabimento da Revisão Criminal diz respeito à condenação, e não às decisões proferidas no decorrer da instrução criminal, sendo evidente que a Decisão de Pronúncia
não possui cunho condenatório.

Ainda que assim não fosse, é evidente que tais questões deveriam ter sido suscitadas a tempo, estando
preclusas
, a teor do disposto no art. 571, inciso I, do Código de Processo Penal.

De qualquer forma, ressalta-se que consta no v. Acórdão menção a
provas judicializadas
que justificam o veredicto alcançado pelo Conselho de Sentença.

Cito, nesse sentido, a jurisprudência consolidada:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
1. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DA PRONÚNCIA. MATÉRIA PRECLUSA.
[...].
1. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, em virtude do instituto da preclusão.
[...]. (AgRg no HC n. 872.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, II E IV, DO CPB - NULIDADE DA PRONÚNCIA – PRECLUSÃO – NULIDADE POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA - SOBERANIA DOS VEREDITOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS OU DE PROVA NOVA – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1) A tese de nulidade da pronúncia e de atos processuais anteriores a ela se encontra fulminada pela preclusão, não sendo viável a sindicância da matéria somente em sede de revisão criminal.
[...].” (RevCrim nº 5010514-25.2023.8.08.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Relª.: Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA – Relª.: Desª. Substª. NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO, julgado em 01/3/2024)

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO - NULIDADE DA PRONÚNCIA – PRECLUSÃO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – DECOTE DA QUALIFICADOR ADA REINCIDÊNCIA – AUSENTES DEBATES EM PLENÁRIO, ART. 492, I, “B”, DO CPP - REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE IMPROCEDENTE.
1) A tese de nulidade da pronúncia por ausência de prova de autoria se encontra fulminada pela preclusão, eis que não constou interposição de recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, nem mesmo constou irresignação contra tal matéria em plenário do Júri, conforme consta da Ata da Sessão de Julgamento, nem mesmo houve arguição desta tese em sede de recurso de apelação, não sendo viável a sindicância da matéria somente em sede de revisão criminal.
[...].” (RevCrim nº 5000569-14.2023.8.08.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Relª.: Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, julgado em 15/6/2023)

O Requerente também afirma
nulidade na formulação dos quesitos
, porém os argumentos, além de
preclusos
(art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal), deixam evidente o mero inconformismo com o veredicto, a partir da valoração probatória, juízo que também extrapola o cabimento da revisão criminal. É o que orienta a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO.
[...].
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM ATA. PRECLUSÃO.
ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DO PREJUÍZO. QUESITAÇÃO GENÉRICA DA ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata. Sem isso, a matéria torna-se preclusa.

2. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, na medida em que meras alegações genéricas do não são suficientes, devendo haver a demonstração em concreto do prejuízo suportado pela parte. [...].

(AgRg no HC n. 785.760/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)”

Do mesmo modo, alega-se expressamente
“
ineficiência da defesa
técnica”
, porém é cediço o teor da
Súmula nº 523/STF
, pelo qual
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua
deficiência
só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
.

Dessa forma, embora no Parecer ministerial conste preliminar de não conhecimento apenas em relação à
dosimetria
, o fato é que nenhuma das causas de pedir invocadas caracterizam hipótese de cabimento da revisão criminal, inviabilizando o conhecimento dos pedidos.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOLHO a preliminar suscitada no Parecer ministerial e
NÃO CONHEÇO
da Revisão Criminal, por ausência de interesse-adequação.

Condeno
o Requerente nas custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.